Tribunal: TJDFT
Processo: 0706620-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR BENS À PENHORA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. RAZOABILIDADE.
1. Conforme inteligência do artigo 774, inciso V, do CPC, ainda que caiba ordinariamente ao credor a busca de bens do devedor aptos à satisfação do crédito vislumbra-se razoável, ante a inércia ao cumprimento da obrigação e com amparo no princípio da cooperação, intimar a executada a indicar bens sujeitos à penhora, como forma de impulsionar a resolução da demanda.
2. Recurso conhecido e provido.